Tribunal: TJBA
Processo: 0500476-82.2019.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0500476-82.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECORRIDO: L. O. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito à saúde é garantido pela Constituição, de forma individual e coletiva (art. 196 da CF). Segundo esta, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo este responsável em prover, embora de forma não-exclusiva, os serviços essenciais à sobrevivência humana. Sendo obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos médicos necessários para a cura ou controle de suas doenças. 2. Ao cidadão que, padecendo de doença crônica grave cujo tratamento reclama o uso de medicamento não usufruindo de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com o fornecimento gratuito do medicamento que lhe fora prescrito. Precedentes do STF. 3. Por aplicação do precedente obrigatório firmado pelo STJ, não se mostra devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios firmados à Defensoria Pública Estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500476-82.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI e como apelada L. O. D. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em reformar em parte a sentença, em reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria de Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça